Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-65.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Processo : 0700386-65.2024.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 64135598) que, na ação de busca e apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra LIZIARA ALEXANDRINO SANTOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, sob o fundamento de perda do interesse de agir, porque o veículo não foi encontrado e o autor não requereu a conversão em execução. Doravante, incluído o processo na 40a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (id. 65310033), a instituição financeira apelante peticiona requerendo a desistência do recurso, com o desbloqueio de eventual restrição sobre o veículo dado como garantia do pagamento do financiamento (id. 65523648). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência da apelação, declaro a extinção do procedimento recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator